Tribunal: TJMT
Processo: 0001369-49.2014.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001369-49.2014.8.11.0004

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Índice de 11,98%]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSOS PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[MARIA CELUTA NAPOLIS COSTA - CPF: 240.550.261-53 (EMBARGANTE), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), BENEDITA BERTOLINA SILVA TELLES - CPF: 395.594.401-87 (EMBARGANTE), LOURIMAR SOUZA E SILVA - CPF: 764.586.601-20 (EMBARGANTE), LEONILA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 240.552.981-53 (EMBARGANTE), CIBELE MARIA CONCEICAO LOPES - CPF: 045.881.261-72 (EMBARGANTE), DARCY ALVES MIRANDA - CPF: 509.492.501-63 (EMBARGANTE), LAUDELINA GOMES CARVALHO - CPF: 126.443.401-44 (EMBARGANTE), JUAREZ REZENDE DE SOUZA - CPF: 045.329.371-91 (EMBARGANTE), DORGENTINA MARIA DA SILVA - CPF: 706.832.121-68 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES OLIVEIRA - CPF: 072.483.501-68 (EMBARGANTE), MARIANA QUEIROZ DE ALMEIDA - CPF: 022.887.451-34 (EMBARGANTE), ROSICLEA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 049.832.461-34 (EMBARGANTE), MARIA CONCEICAO BRAGA DOS SANTOS - CPF: 181.162.991-15 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA NAPOLIS DOURADO - CPF: 045.780.401-78 (EMBARGANTE), JUNAIR SEBASTIANA COELHO DE REZENDE - CPF: 077.541.751-34 (EMBARGANTE), DEUZILA DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 405.209.431-04 (EMBARGANTE), JUANUS MARIA COELHO VIANA - CPF: 173.072.361-68 (EMBARGANTE), CELIA REGINA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 101.359.601-34 (EMBARGANTE), ANIEL JUSTINO DE SOUSA - CPF: 168.541.951-87 (EMBARGANTE), MAGNOLIA SOUSA DA SILVA ALENCAR - CPF: 460.105.991-72 (EMBARGANTE), CLEMILDA VIEIRA DE CARVALHO LEITE - CPF: 878.924.561-04 (EMBARGANTE), RAQUEL MARIA DOS SANTOS - CPF: 363.097.701-44 (EMBARGANTE), CELERINDA COSTA NETA - CPF: 138.554.841-04 (EMBARGANTE), MARLUCIA APARECIDA VIEIRA - CPF: 821.412.071-34 (EMBARGANTE), MARIA BATISTA FREIRE - CPF: 162.278.321-20 (EMBARGANTE), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 162.277.351-91 (EMBARGANTE), ANA LUIZA PEREIRA DE BRITO NUNES - CPF: 208.737.271-34 (EMBARGANTE), BENEDITA CARVALHO PINHEIRO - CPF: 045.784.061-72 (EMBARGANTE), JOANITA DA LUZ CARVALHO - CPF: 080.988.591-34 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA DA LUZ CARVALHO - CPF: 138.633.471-53 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA - CPF: 208.660.031-34 (EMBARGANTE), MARIA IRACI PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.279.831-00 (EMBARGANTE), MARIA LACEMI DE SOUZA SANTOS - CPF: 240.586.021-04 (EMBARGANTE), CLARICE ESTERIA BELLO GROSZ - CPF: 566.637.141-04 (EMBARGANTE), WASCELES SILVA DABADIA - CPF: 167.281.221-68 (EMBARGANTE), JOAO ANTONIO ANTONIALLI JUNIOR - CPF: 120.240.388-32 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA - CPF: 451.815.781-87 (EMBARGANTE), YEDA DIAS RIBEIRO FANTE - CPF: 383.900.351-20 (EMBARGANTE), NEUSA CLARIMERIA DA ABADIA - CPF: 181.201.131-87 (EMBARGANTE), THIAGO RIBEIRO MACIEL - CPF: 701.045.571-68 (EMBARGANTE), LUCIANO BARBOSA DE MENDONCA - CPF: 568.466.221-87 (EMBARGANTE), NEUSA MINGOTI DOS SANTOS - CPF: 325.871.391-04 (EMBARGANTE), SUZETH TAVEIRA DOS SANTOS - CPF: 353.157.921-53 (EMBARGANTE), MARIA JULIA DE MORAES - CPF: 329.327.071-91 (EMBARGANTE), NEUSA MARIA BENTO - CPF: 178.243.891-20 (EMBARGANTE), EMILIA RIOS DE SOUSA - CPF: 178.245.321-00 (EMBARGANTE), MARIA TEREZINHA RIPPEL - CPF: 378.368.891-49 (EMBARGANTE), ERISSON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 549.400.791-04 (EMBARGANTE), RICARDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 884.452.321-34 (EMBARGANTE), JUVERSON AGOSTINHO DOS SANTOS - CPF: 495.724.581-91 (EMBARGANTE), Uislene de Paula e Silva (EMBARGANTE), JORCELINO AGOSTINHO DOS SANTOS - CPF: 353.070.131-91 (EMBARGANTE), CARMELITA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 514.228.241-87 (EMBARGANTE), DONIZETE ALMEIDA BENTO - CPF: 284.229.961-20 (EMBARGANTE), PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 593.594.391-34 (EMBARGANTE), CARLINHO DE SOUSA BRITO - CPF: 405.223.181-34 (EMBARGANTE), SOLANGE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 378.362.181-04 (EMBARGANTE), MARIA MESSIAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 178.233.821-72 (EMBARGANTE), DANIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.031.931-15 (EMBARGANTE), MARIA ELOIZA PEREIRA LEITE RAMOS - CPF: 520.947.588-34 (EMBARGANTE), JORGINA LOPES MARCINIAK - CPF: 468.573.971-04 (EMBARGANTE), MARIA NAZARETH BIZUTTI - CPF: 587.339.578-00 (EMBARGANTE), GENIRA WALKER - CPF: 593.614.841-68 (EMBARGANTE), FLORACY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 415.897.691-04 (EMBARGANTE), MARIA LAZARA FERREIRA SILVA - CPF: 793.296.911-53 (EMBARGANTE), ALDECY DIAS SANTIAGO - CPF: 919.017.581-68 (EMBARGANTE), FLAVIA MARTINS NAPOLIS - CPF: 535.078.941-49 (EMBARGANTE), ODUVALDO OLIVIERI - CPF: 056.284.588-72 (EMBARGANTE), JOSE GILBERTO ROTA - CPF: 032.393.118-95 (EMBARGANTE), MARIA TEREZA ALVES CORADO - CPF: 482.688.951-87 (EMBARGANTE), ARI DESSOTTI - CPF: 450.252.230-91 (EMBARGANTE), NEUSA TEREZINHA BALESTRIN - CPF: 422.448.890-68 (EMBARGANTE), LAURA KIYOMI TOYAMA FALEIRO - CPF: 049.466.468-17 (EMBARGANTE), DARLETE BISPO DE SOUZA - CPF: 327.650.021-34 (EMBARGANTE), ELISABETH ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 075.035.308-20 (EMBARGANTE), CAMILA SCAPIN - CPF: 895.204.591-20 (EMBARGANTE), VALDIR MARCON - CPF: 458.424.000-06 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA VAZ ANDRADE - CPF: 157.726.081-34 (EMBARGANTE), JOSE VILAR DA COSTA - CPF: 141.070.581-15 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE FELIX PALLEZA - CPF: 651.154.901-10 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAURICIO BARROSO - CPF: 545.701.821-00 (EMBARGANTE), ANGELO APARECIDO MARIM - CPF: 049.584.178-18 (EMBARGANTE), CLEIBEMAR RAMOS DOS SANTOS - CPF: 476.263.051-91 (EMBARGANTE), CLEUNICE VOLF DE OLIVEIRA - CPF: 442.180.289-15 (EMBARGANTE), Aparecido Antonio Momesso (EMBARGANTE), ALDERI DESSOTTI - CPF: 359.356.690-72 (EMBARGANTE), ILITA FERREIRA DESSOTTI - CPF: 399.664.530-91 (EMBARGANTE), RUTH DE SOUSA TRINDADE - CPF: 378.359.201-15 (EMBARGANTE), SEBASTIAO NAPOLES DOURADO - CPF: 103.346.371-04 (EMBARGANTE), ISMERIA MARTINS FRANCO - CPF: 137.453.101-44 (EMBARGANTE), Angela Maria Batista (EMBARGANTE), ORMEZINO CARNEIRO PRADO - CPF: 005.804.901-06 (EMBARGANTE), LAZARO PEREIRA MARQUES - CPF: 691.273.101-59 (EMBARGANTE), JOSIMAR PEREIRA GOMES - CPF: 604.231.101-87 (EMBARGANTE), ANDREIA VITAL COSTA - CPF: 722.369.491-20 (EMBARGANTE), MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 072.454.911-00 (EMBARGANTE), CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA KONZEN - CPF: 351.014.071-00 (EMBARGANTE), CIDALIA DE OLIVEIRA - CPF: 162.331.311-20 (EMBARGANTE), MARCOS PIZA PIMENTEL - CPF: 207.129.368-15 (EMBARGANTE), GLAUCIA MARIA FERNANDES ALVES - CPF: 208.722.401-34 (EMBARGANTE), LUZIA FARIAS RODRIGUES - CPF: 108.838.431-53 (EMBARGANTE), ROSENILDES CARVALHO RIBEIRO - CPF: 280.678.271-68 (EMBARGANTE), MOIZEIS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 074.536.631-72 (EMBARGANTE), AVELINA REZENDE DA SILVA - CPF: 329.467.751-00 (EMBARGANTE), VERA APARECIDA DA SILVA - CPF: 019.036.278-26 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM REMUNERATÓRIA - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrado o respectivo vício, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

3. Liquidação de sentença a fim de apurar eventual defasagem remuneratória.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR:

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
MARIA CELUTA NAPOLIS COSTA E OUTROS
em face de acórdão que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração em apelação cível/remessa necessária opostos pelo Estado de Mato Grosso,
na fase de conhecimento
, e reconheceu a ocorrência da prescrição quanto ao direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994).

Sustentam, em linhas gerais, que “
da análise do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que se trate de prescrição, o provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, no caso, envolve análise de questão fática probatória, o que não é admissível na via específica dos Embargos de Declaração, o qual é destinado a sanar omissão ou contradição no acórdão
”.

Argumentam, assim, que o acórdão embargado “
violou o disposto no art. 1022, eis que caberia ao ora Embargado mover Recurso Especial ou Extraordinário para rever o posicionamento desse Tribunal de Justiça
”.

Além disso, “
não há como cogitar que a lei estadual em questão caracterizou como uma reestruturação salarial, ensejando o inicio da contagem do prazo prescricional para a cobrança da diferença da conversão do URV
”.

Requerem seja reconhecida a impossibilidade da análise do tema em sede de embargos de declaração, notadamente quanto ao “
alcance da lei estadual n. 6.528/1994, pois, não há como saber se houve a reestruturação salarial ou mero reajuste salarial
”.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso no id. 124903771.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço dos embargos.

Eis a ementa do acórdão embargado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OMISSÃO. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO STF E STJ. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VÍCIO SANADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 561836).

2. A data da reestruturação da carreira é o marco inicial para fluência do prazo prescricional quinquenal.

3. Aclaratórios conhecidos e acolhidos.

Pois bem. O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Ou seja, é um meio imantado aos contornos acima delineados, razão por que inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, em síntese, os embargantes defendem equívoco no acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado, o que somente poderia ocorrer por meio de recurso especial ou extraordinário, bem ainda a inexistência de reestruturação da carreira em referência ao RE 561836.

Afirmam que “
na linha desse precedente não há como cogitar que a lei estadual em questão caracterizou como uma reestruturação salarial, ensejando o inicio da contagem do prazo prescricional para a cobrança da diferença da conversão do URV”.

Os argumentos, dentro da rígida estreiteza dos embargos, não vingam.

Isso porque, os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão embargado, que bem contextualizou as nuances em torno do tema até o atual posicionamento nesta Corte de Justiça. Destaco excertos:

“O caso dos autos trata de ação ajuizada por servidor público dos quadros do Poder Executivo Estadual cujo ponto nodal se funda no direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994) e o respectivo pagamento das diferenças.

Como já apontado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, de fato, o direito ao percentual de 11,98% em decorrência do equívoco na conversão do Cruzeiro Real em URV, todavia, estabeleceu que o termo final desagua com a reestruturação da carreira:

[...]

Não se desconhece que a questão durante os anos trouxe muitos debates, entretanto, vem evoluindo e convergindo em especial pelo impacto gerado pelas leis de reestruturação das carreiras.

[...]

Tanto é, a respeito da matéria ventilada pelo Estado embargante, neste egrégio Tribunal de Justiça havia uma posição em sentido contrário e expressada no acórdão embargado, qual seja, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda (URV) e não ocorreria a prescrição do fundo de direito, por ser de trato sucessivo, motivo por que deveria haver apuração em fase de liquidação de sentença com a realização de perícia contábil.
Contudo, ocorreu recente revisão de posicionamento, o qual passou a decidir pela ocorrência da prescrição fundada na data da lei que reestruturou a carreira, adotado inclusive em sede de embargos de declaração,
senão vejamos:

[...]

Ou seja, restam duas conclusões. Uma, a reestruturação da carreira impacta e absorve o direito por prejuízos decorrentes da errônea conversão da moeda em URV; duas, deve ser tido como termo a quo a data da reestruturação para contagem do prazo prescricional quinquenal.

Partindo dessa premissa, no Estado de Mato Grosso foi editada a Lei n. 6.528/1994, que tratou do realimento das tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências, segundo ementa da norma. Aliás, sendo relevante a insubsistência do que se pleiteia, merece destaque a mensagem do projeto que a originou:

[...]

Com essas considerações, uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos entre a data da reestruturação e a ação ajuizada, a pretensão da parte autora (embargada) foi atingida pela prescrição. Avulta-se no caso dos servidores estaduais em razão de que a própria Lei já previu a aludida recomposição.

[...]”

Deste modo, quer os embargos, por via transversa, a rediscussão do julgado, vez que foi abarcado o motivo de sua insurgência e devidamente afastado, com realce, como se disse, à alteração do posicionamento por esse Sodalício que, inclusive em sede de embargos de declaração – com base no artigo 1.022, parágrafo único, CPC, vem acolhendo a prescrição do fundo de direito.

Como nota de rodapé, consoante entendimento majoritário, situação diversa se dá nos casos de acórdãos transitados na fase cognitiva, alcançados pela imutabilidade da coisa julgada material, daí sim exsurge a fase de liquidação de sentença (perícia contábil), que não é o quadro dos autos (
recurso contra a sentença prolatada na fase de conhecimento
).

Assim, a pretensão está na contramão da função jurídico-processual dos embargos de declaração, não sendo o meio adequado para a irresignação. Neste sentido, uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em dicção aos limites do artigo 1.022, CPC:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

De forma semelhante ao caso aqui tratado, já decidiu esta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 1027047-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

Cito, ainda, enfrentamentos também da Corte que assinalam a ocorrência da prescrição – em ambas as Câmaras:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Recurso desprovido e Remessa Ratificada.

(N.U 0003388-28.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — OCORRÊNCIA - PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — RECURSO DESPROVIDO.

1.Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido.(N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022).

2.Recurso desprovido.

(N.U 1034400-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

Com efeito, não obstante os inúmeros apontamentos aventados com a roupagem do (s) respectivo (s) vício (s), ao fim e ao cabo, constituem, essencialmente, discordância quanto à apreciação da matéria, ou seja, a alegação é de
error in judicando
, incompatível com a presente via.

Registra-se que o julgador não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

À guisa de conclusão, não há nenhum dos casos de cabimento listados nos incisos I, II e III, artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos embargos de declaração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º, CPC).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL, DE 28 DE JUNHO DE 2022:

O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator Des. Exmo. Sr. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior:

Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARIA CELUTA NAPOLIS COSTA E OUTROS em face de acórdão que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração em apelação cível/remessa necessária opostos pelo Estado de Mato Grosso, na fase de conhecimento, e reconheceu a ocorrência da prescrição quanto ao direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994).

Sustentam, em linhas gerais, que “da análise do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que se trate de prescrição, o provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, no caso, envolve análise de questão fática probatória, o que não é admissível na via específica dos Embargos de Declaração, o qual é destinado a sanar omissão ou contradição no acórdão”.

Argumentam, assim, que o acórdão embargado “violou o disposto no art. 1022, eis que caberia ao ora Embargado mover Recurso Especial ou Extraordinário para rever o posicionamento desse Tribunal de Justiça”.

Além disso, “não há como cogitar que a lei estadual em questão caracterizou como uma reestruturação salarial, ensejando o inicio da contagem do prazo prescricional para a cobrança da diferença da conversão do URV”.

Requerem seja reconhecida a impossibilidade da análise do tema em sede de embargos de declaração, notadamente quanto ao “alcance da lei estadual n. 6.528/1994, pois, não há como saber se houve a reestruturação salarial ou mero reajuste salarial”.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso no id. 124903771.

É o relatório.

O eminente Relator rejeitou os Embargos de Declaração. Advertindo a reiteração dos embargos de declaração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 2º, CPC). Pedi vista do feito para melhor análise da matéria.

Extrai-se dos autos que, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, em que foram rejeitados, mantendo inalterada e manteve a decisão monocrática que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para retificar o acórdão proferido, reconhecer a ocorrência da prescrição e, por consequência, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Analisando os autos, denota-se que, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida em ação de cobrança (URV), que julgou procedentes os pedidos iniciais. O acórdão do apelo (ID nº 89992477) onde por unanimidade, proveu parcialmente o recurso e retificou em parte a sentença.

Consta que, o acórdão foi julgado da seguinte forma:

[...]

Com esses fundamentos DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do Estado de Mato Grosso e em remessa necessária retifico parcialmente a sentença, para determinar que:

1) Sejam excluídos do ato sentencial os servidores Anita Luiza Pereira de Brito Nunes, Joanita da Luz Carvalho, Thiago Ribeiro Maciel, Luciano Barbosa Mendonça, Neuza Mingoti dos Santos, Jorcelino Agostinho dos Santos, Angelo Aparecido Marin, Andreia Vital Costa e Maria Conceição do Nascimento, e julgados improcedentes os pedidos em relação à esses, ante a ausência de comprovação do vínculo efetivo com a Administração;

2) Incidam sobre os valores a receber pela parte autora, os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda;

3) Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001. [...].

Contra este acórdão o Estado de Mato Grosso proferiu Embargos de Declaração (id nº 90858962), requerendo o provimento, a fim de que seja sanada a omissão, do r. acórdão, manifestando-se o Tribunal em relação à superação do precedente (
overruling)
, com a consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição, cujo termo inicial é a reestruturação de carreira, ou, subsidiariamente, para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo.

Requer ainda o prequestionamento do Art. 189 do CC bem como do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a fim de subsidiar eventual cabimento de Recurso Especial.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de Id nº 92885976.

Os Embargas foram julgados conforme o acórdão de ID. Nº 123785997, por unanimidade, acolheu os embargos nos termos do voto do relator. Confira-se:

[...]

Em face do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para retificar o acórdão proferido quanto aos servidores efetivos e reconhecer a ocorrência da prescrição e, por consequência, julgar extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Mantenho a sentença quanto à exclusão dos servidores Anita Luiza Pereira de Brito Nunes, Joanita da Luz Carvalho, Thiago Ribeiro Maciel, Luciano Barbosa Mendonça, Neuza Mingoti dos Santos, Jorcelino Agostinho dos Santos, Angelo Aparecido Marin, Andreia Vital Costa e Maria Conceição do Nascimento, e julgados improcedentes os pedidos ante a ausência de comprovação do vínculo efetivo com a Administração. [...]

Ato contínuo, Maria Celuta Napolis Costa e Outros opuseram embargos contra o acórdão de ID. Nº 123785997.

Pois bem.

Muito embora, o Recorrente afirme que, o percentual relativo à URV já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira da servidora pública estadual, não mais fazendo jus os Autores/Apelados ao direito de qualquer defasagem, entendo que não é possível acolher tal pedido, porquanto não há como se aferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, pois tal circunstância dependerá de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, principalmente porque o Estado não comprovou a data do efetivo pagamento a parte autora, para se aferir se houve a quitação ou não das diferenças postuladas.

Desse modo, se, após a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o Estado efetuou, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente.

O próprio STF pronunciou em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV.
Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV
.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor
, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014). [Destaquei]

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2. Ainda que superado o referido óbice,
o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016). [Destaquei]

Além disso, ainda é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira dos servidores passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidores públicos.

Desse modo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
,
é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015).

Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível nº 85268/2016,
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido,
razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração dos servidores.

Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014.
Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

(Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.7.2016). [Destaquei]

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Juízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

(Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 19/12/2016) [Destaquei]

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

Ante o exposto, voto
divergente
do ilustre Douto Relator, para acolher os embargos de declaração, devendo ser mantido o acórdão de Id. Nº 89992477.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR):

Retifico meu voto e acolho os embargos de declaração, aderindo aos fundamentos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O TO

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022